Tribunal: TCU
Processo: 017.494/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8083/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.494/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Jocimara Pitsch Pinheiro (XXX.430.558-XX); Juliana Dose (XXX.637.788-XX); Leonidia Pereira da Silva (XXX.574.608-XX); Luzia Silva Pereira (XXX.828.568-XX); Maria Benedita da Silva Rodrigues (XXX.693.158-XX); Marilene Pereira da Silva Tessler (XXX.648.698-XX); Patricia Helena Pitsch (XXX.460.038-XX); Sandra Regina Pitsch (XXX.114.468-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.